Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005502-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (AGRAVANTE), G. R. P. D. S. O. - CPF: 113.983.031-78 (AGRAVADO), ANNAYANE PAMELA ARAUJO PEREIRA - CPF: 049.940.991-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNAYANE PAMELA ARAUJO PEREIRA - CPF: 049.940.991-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definidos na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005502-17.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Alimentos, os fixou provisoriamente em 80% do salário mínimo.

O agravante argumenta que não tem como assumir o
quantum
fixado porque contribui para o sustento de outro
filho (nascido em 16-01-2018),
na proporção de 30% do subsídio que recebe como soldado militar, o que representa hoje o valor de R$ 1.752,28.

Sustenta que, além disso, tem 2 empréstimos e que somados as duas pensões, representam 42% do seu salário.

Pede a redução 15% da sua remuneração líquida.

Antecipação da tutela indeferida (ID. 158511161).

Contraminuta no ID. 159805683.

Parecer pelo não provimento do Recurso (ID. 163149167).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que fixou a pensão alimentícia em 80% do salário mínimo.

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional,
somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade
, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Posto isso, é preciso analisar com cautela o caso concreto, pois cuida-se de fixação de alimentos para criança de 1 ano e 7 meses de idade,
cujas exigências básicas para uma vida digna

são presumidas
.

O agravante argumenta que não tem como assumir a importância pleiteada visto que tem outro filho e empréstimos.

Todavia, o argumento de que tem dívidas não justifica, por si só, a redução, já que a responsabilidade de sustento da prole subsiste.

E mais, além de não estar demonstrada de forma satisfatória a incapacidade de arcar com quantia maior, o princípio constitucional da igualdade entre os filhos pressupõe que a obrigação alimentar deverá ser prestada com isonomia. Só excepcionalmente é admitida a fixação em valores ou percentuais diferentes entre eles, dependendo da particularidade e da necessidade de cada um.

Aliás, consta que a decisão agravada está sendo utilizada pelo agravante para fundamentar a Ação Revisional ajuizada contra o outro filho (autos n.º 1020530-33.2022.8.11.0041).

Nesse sentido:

AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR COMPROVADA.
NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS
. RAZOABILIDADE. 1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade. 2. Cabe, em regra, aos genitores, prover as necessidades dos filhos menores, na proporção das possibilidades financeiras de cada um. 3. Há a presunção da necessidade dos filhos menores quanto às despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. 4.
Dívidas voluntariamente contraídas pelo genitor não podem ser suportadas pelos seus filhos, através da redução dos alimentos a eles fornecidos, especialmente se não há qualquer demonstração de que foram contraídas em prol do seu sustento ou benefício
. 5. Recurso conhecido e não provido
.

(TJDF 20160910076062, Segredo de Justiça, 0007460-83.2016.8.07.0009, relatora Ana Cantarino, julgamento em 23/2/2017, 8ª Turma Cível, DJE de 8/3/2017, págs. 378 a 391).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE DO GENITOR -
NECESSIDADE DO FILHO MENOR - PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO - PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS - ADEQUAÇÃO
. -
Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229 que os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los
- As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil - A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade - possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação com base nos dois elementos -
Conforme o § 6º, art. 227 da CF/88 deve-se considerar o princípio da igualdade entre os filhos
- Comprovada que a fixação de alimentos provisórios em primeira instância não se deu em observância ao trinômio, necessária a reforma da decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000212708598001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2022)

Assim, não há como deferir sua pretensão. Ademais, apesar de competir a ambos os pais a garantia do sustento material e moral do filho menor, a situação do não detentor da custódia física é inevitavelmente mais cômoda, uma vez que, além de dedicar mais tempo, o outro eventualmente arca com mais despesas.

Vale ressaltar que essa verba é passível de reexame a qualquer tempo, desde que haja prova da oscilação no binômio alimentar.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023